Tribunal: TJPA
Processo: 0801832-35.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801832-35.2024.8.14.0032

APELANTE: IZAIAS VASCONCELOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA, À ANÁLISE PROBATÓRIA, À PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE E À MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência de ação anulatória de ato administrativo disciplinar que culminou em sua demissão do cargo de professor da rede estadual. O embargante alegou omissões no julgado quanto à violação ao contraditório e à ampla defesa, à apreciação das provas testemunhais, à proporcionalidade da penalidade aplicada e à motivação do ato demissório, além de requerer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se houve ausência de apreciação adequada das provas produzidas; (iii) determinar se o julgado deixou de examinar a proporcionalidade da penalidade de demissão; e (iv) verificar se houve omissão quanto à fundamentação do ato administrativo demissório e ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de cerceamento de defesa e conclui que a ausência de oitiva formal das supostas vítimas não invalida o processo administrativo disciplinar quando existentes declarações escritas e demais elementos probatórios submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

O julgado reconhece a suficiência do conjunto probatório ao destacar a existência de elementos informativos e depoimentos convergentes aptos à comprovação da materialidade e autoria das infrações administrativas imputadas ao servidor.

O acórdão reafirma os limites do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo disciplinar, restringindo a atuação judicial à verificação da legalidade do procedimento e da observância das garantias processuais.

A decisão embargada registra que a autoridade administrativa julgadora não se vincula à conclusão da comissão processante, podendo agravar ou abrandar a penalidade, desde que apresente motivação idônea e fundamentada.

O julgado conclui inexistir manifesta desproporcionalidade na penalidade de demissão apta a justificar intervenção judicial.

A decisão embargada reconhece a legitimidade do ato demissório fundamentado em elementos constantes do processo administrativo disciplinar e em pareceres técnicos regularmente acolhidos pela autoridade competente.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame de fundamentos já apreciados, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O julgador não possui obrigação de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não configura omissão a decisão que enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

A ausência de oitiva formal das vítimas não invalida processo administrativo disciplinar quando assegurados o contraditório, a ampla defesa e o acesso aos elementos probatórios.

A autoridade administrativa pode divergir da conclusão da comissão processante e aplicar penalidade diversa, desde que apresente motivação fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial por mero inconformismo da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801832-35.2024.8.14.0032.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGANTE:
IZAIAS VASCONCELOS DA SILVA.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
IZAIAS VASCONCELOS DA SILVA
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de ato administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora embargante do cargo de professor da rede estadual.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto: à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa; à análise das provas testemunhais; à proporcionalidade da penalidade de demissão; e à fundamentação do ato administrativo demissório. Requer, ainda, o pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no julgado, sob o argumento de que o acórdão enfrentou suficientemente todas as teses recursais, pretendendo o embargante, em verdade, rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso, os aclaratórios devem ser
conhecidos
, porquanto tempestivos e adequados, mas
não comportam acolhimento
.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de cerceamento de defesa, consignando que a ausência de oitiva formal das supostas vítimas, por si só, não invalida o PAD quando existem declarações escritas e outros elementos incorporados ao procedimento, franqueados à defesa técnica, que pôde se manifestar, produzir provas, arrolar testemunhas e apresentar alegações finais.

Também foi apreciada a alegação de insuficiência probatória, tendo o julgado assentado que havia múltiplos elementos informativos e depoimentos convergentes suficientes à formação do convencimento administrativo quanto à materialidade e autoria, ressaltando-se, ainda, os limites do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo disciplinar.

Quanto à proporcionalidade da penalidade, o acórdão registrou que a autoridade julgadora não está vinculada à conclusão da comissão processante, podendo agravar ou abrandar a penalidade, desde que o faça mediante decisão fundamentada, bem como que, no caso concreto, não se evidenciou manifesta desproporcionalidade apta a autorizar a intervenção judicial.

De igual modo, a questão relativa à motivação do ato demissório foi expressamente analisada, tendo o acórdão reconhecido a legitimidade da decisão administrativa fundamentada, ainda que divergente da recomendação da comissão, quando lastreada nos elementos do PAD e em pareceres técnicos regularmente acolhidos pela autoridade competente.

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se constata é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios com finalidade infringente.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha indicado fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. A decisão judicial deve enfrentar as questões relevantes ao deslinde da causa, o que ocorreu no presente caso.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/06/2026